Tribunal: TJBA
Processo: 0519857-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519857-30.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS APELADO: SINESIO REIS DE CARVALHO Advogado(s):PAULA SERRA DE MIRANDA ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRÁS – PPSP. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARA EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL. DIREITO ADQUIRIDO ÀS REGRAS DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA APOSENTADORIA. PARTICIPANTE INTEGRANTE DO GRUPO PRÉ-70. SUCESSÃO TRABALHISTA ENTRE PETROBRÁS E SUBSIDIÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL PARA EFEITO DE PERDA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC Nº 109/2001. VEDAÇÃO À IMPOSIÇÃO POSTERIOR DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO NOVO REGULAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra sentença da 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a ação de obrigação de não fazer ajuizada por SINÉSIO REIS DE CARVALHO, ex-empregado da Petrobrás e assistido da PETROS, para declarar a ilegitimidade da cobrança de contribuições extraordinárias relativas ao Plano de Equacionamento do Déficit Técnico do Plano Petros do Sistema Petrobrás – PPSP. A sentença reconheceu o direito adquirido do autor às condições previstas no regulamento vigente na data de sua aposentadoria (RPB/1985), vedando a exigência de contribuições extraordinárias instituídas posteriormente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de contribuições extraordinárias pelo PPSP pode alcançar participante já aposentado sob o regulamento de 1985, à luz do direito adquirido; (ii) estabelecer se o vínculo empregatício mantido com subsidiária da Petrobrás descaracteriza a condição do autor como integrante do grupo Pré-70, para fins de isenção da contribuição extraordinária. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 17, parágrafo único, da LC 109/2001 assegura ao participante que já cumpriu os requisitos para aposentadoria a aplicação do regulamento vigente à época da elegibilidade, vedando alterações posteriores que impliquem novos encargos, como a imposição de contribuições extraordinárias. O autor implementou os requisitos para a aposentadoria sob o regulamento de 1985, que atribuía exclusivamente à patrocinadora a responsabilidade pelo equacionamento de déficits, inexistindo previsão de participação dos assistidos nesse custeio. Não há nos autos prova de adesão do autor ao novo regulamento, tampouco de recomposição de sua reserva matemática, o que afasta a possibilidade de modificação unilateral das condições contratuais. A transferência do vínculo empregatício do autor da Petrobrás para sua subsidiária (BR Distribuidora) configura mera sucessão trabalhista, preservando-se a continuidade da relação contratual e sua condição de integrante do grupo Pré-70. O entendimento jurisprudencial prevalente reconhece que empregados admitidos antes de 01/07/1970, mesmo que transferidos para subsidiárias da Petrobrás, integram o grupo Pré-70 e estão isentos do pagamento das contribuições extraordinárias. A tese do mutualismo, invocada pela apelante, não se sobrepõe ao direito adquirido nem pode justificar a imposição de obrigação inexistente à época da consolidação do contrato previdenciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança de contribuições extraordinárias em plano de previdência complementar não alcança participantes que, ao tempo da aposentadoria, já haviam implementado os requisitos sob regulamento que não previa tal obrigação. A transferência do vínculo empregatício de empregado da patrocinadora para sua subsidiária não descaracteriza sua condição de integrante do grupo Pré-70, mantendo-se o direito à isenção das contribuições extraordinárias. O direito adquirido assegura ao participante aposentado a manutenção das regras do plano vigentes na data da elegibilidade, impedindo alterações unilaterais que impliquem novos encargos financeiros. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LC nº 109/2001, art. 17, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.312.736/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.02.2013 (repetitivo); TJRJ, Apelação Cível nº 0153424-25.2021.8.19.0001, Rel. Des. Tereza Cristina Sampaio, j. 22.11.2023; Apelação Cível nº 0164379-18.2021.8.19.0001, Rel. Des. Maria Cristina Slaibi, j. 21.11.2023; Apelação Cível nº 0861331-73.2022.8.19.0001, Rel. Des. Renato Charnaux Serta, j. 04.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0519857-30.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como apelada SINESIO REIS DE CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .